Tribunal: TJBA
Processo: 8002517-14.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002517-14.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A3 DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE ESTADO DA BAHIA. PROCEDÊNCIA SEM CONDENAÇÃO DE PARTE DEMANDADA VENCIDA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ESTADO DA BAHIA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL, À QUAL ESTÁ VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONFUSÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA “A”, INCISO IV, ARTIGO 932 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, INCLUSIVE EM NECESSÁRIO REEXAME. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO N.º 8002517-14.2019.8.05.0080, da Comarca de FEIRA DE SANTANA/BA, sendo apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (em que assiste Eliumária Rabello Souza) e apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário e CONFIRMAR A SENTENÇA inclusive em REEXAME NECESSÁRIO. Sala das Sessões, Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça